Tribunal: TJMT
Processo: 1041032-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041032-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAZARO BATISTA DE SOUZA - CPF: 900.555.864-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PRÉVIO PROTESTO DAS CDA. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE TRANSAÇÃO E RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte, representado pela Defensoria Pública como curador especial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, relativa a débitos de IPTU no valor de R$ 5.569,57, e determinou a suspensão do feito para comprovação de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, especialmente quanto ao prévio protesto das CDAs e à tentativa de solução administrativa; (ii) aferir a possibilidade de análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade; e (iii) examinar o cabimento de honorários advocatícios na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O prévio protesto das Certidões de Dívida Ativa foi devidamente comprovado, conforme instrumentos formalizados perante o cartório competente, atendendo ao art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024, sendo meio legítimo de cobrança extrajudicial.
4. A existência de programas de recuperação fiscal instituídos por lei municipal (Lei no 5.350/2024 – REFIS/Mutirão Fiscal) configura medida apta à solução administrativa prévia, nos termos do art. 2o, § 1o, da Resolução CNJ no 547/2024, sendo desnecessária a notificação individual do devedor.
5. O Tema 1.184 do STF não exige providências individualizadas, tampouco autoriza a extinção automática da execução fiscal, bastando a demonstração de mecanismos administrativos disponíveis à regularização do débito.

6. A alegação de excesso de execução, fundada na suposta ilegalidade dos índices de correção monetária, demanda dilação probatória e realização de cálculos, o que inviabiliza sua análise em exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.
7. A rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção ou modificação do valor executado, não enseja condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O protesto prévio das Certidões de Dívida Ativa e a existência de programas legais de recuperação fiscal atendem aos requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, sendo desnecessária a notificação individual do devedor. A análise de excesso de execução que demanda dilação probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumen
to interposto por
LÁZARO BATISTA DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curador especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1024557-11.2024.8.11.0002, movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

O agravante sustenta que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Município não adotou medidas administrativas prévias adequadas, como tentativa de conciliação, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa. Defende que tais providências são cumulativas, e não alternativas.

Alega, ainda, que o baixo valor da dívida evidencia a desproporcionalidade do uso da via judicial, em afronta aos princípios da eficiência e da economicidade.

Argumenta que a discussão sobre os índices de correção monetária pode ser analisada em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria comprovável por prova pré-constituída. Sustenta que a legislação municipal aplicou índices superiores aos da União, devendo a cobrança ser adequada à taxa SELIC, conforme o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Defende, também, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios caso haja redução do valor executado.

Ao final, requer a reforma da decisão para extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, adequar os encargos, com fixação de honorários.

Nas contrarrazões, o agravado afirma que há interesse de agir, pois o Tema 1.184 não impõe extinção automática das execuções fiscais. Sustenta que o protesto da CDA é suficiente, que existem meios administrativos de negociação, como o REFIS, e que a matéria exige análise de cálculos, inviável em exceção de pré-executividade.

Não foi formulado pedido de liminar.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante,
Lázaro Batista de Souza
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curador especial, insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta nos autos da execução fiscal movida pelo
Município de Várzea Grande
, referente a débitos de IPTU no valor de R$ 5.569,57, determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias para que a Fazenda Pública comprove a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O recurso deve ser desprovido.

I – Do Protesto das Certidões de Dívida Ativa como Providência Comprovada

O primeiro requisito previsto no Tema 1.184 do STF e no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 — o prévio protesto do título — está plenamente atendido no caso.

Conforme os instrumentos de protesto juntados aos autos, as Certidões de Dívida Ativa (CDA) foram regularmente protestadas perante o 2o Ofício de Notas de Várzea Grande, em 4/7/2024. Os títulos referem-se a débitos de IPTU do contribuinte, nos valores de R$ 1.100,36, R$ 1.100,36, R$ 1.794,89, R$ 908,04 e R$ 1.222,93, que somam R$ 5.569,57 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Verifica-se que o Município de Várzea Grande não se limitou à inscrição dos débitos em dívida ativa, tendo adotado medida extrajudicial concreta e direcionada ao devedor, com a formalização do protesto das CDAs.

O protesto das CDAs constitui meio legítimo e eficaz de cobrança extrajudicial, amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao disposto no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024. Não há, portanto, irregularidade quanto a esse requisito.

II – Da tentativa de conciliação, da solução administrativa prévia e da interpretação do Tema 1.184 do STF

O requisito de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, previsto no art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024, está atendido.

O Município de Várzea Grande possui legislação e programas de recuperação fiscal — como o REFIS e o Mutirão Fiscal (Lei Municipal no 5.350/2024) — que permitem a regularização extrajudicial dos débitos. Nos termos do § 1o do art. 2o, a existência desses mecanismos é suficiente, sendo desnecessária a notificação individual do devedor.

A exigência de providências individualizadas inviabilizaria a aplicação da norma em execuções de massa e contrariaria sua finalidade.

Além disso, o Tema 1.184 do STF não exige medidas individualizadas nem autoriza a extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, bastando a adoção de providências administrativas aptas, em tese, à regularização do débito — o que ocorreu no caso.

Assim, resta demonstrado o cumprimento do requisito exigido pela Resolução CNJ no 547/2024.

III – Da Impossibilidade de Análise dos Índices de Correção Monetária em Exceção de Pré-Executividade

A alegação de ilegalidade dos índices de correção monetária não pode ser analisada nesta via.

O alegado excesso não foi demonstrado nos autos de origem. Além disso, sua verificação exige a realização de cálculos e a comparação com parâmetros federais, o que demanda dilação probatória. Esse tipo de análise é incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O Município adota o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da legislação municipal. Contudo, não é possível aferir, de plano, se tais encargos excedem os parâmetros federais, justamente pela necessidade de análise técnica mais aprofundada.

IV – Dos Honorários Advocatícios

Não há fundamento para fixação de honorários advocatícios.

A decisão agravada não extinguiu a execução nem reduziu o valor cobrado. Limitou-se a suspender o processo para regularização de requisito.

Além disso, a rejeição da exceção de pré-executividade não autoriza, por si só, a condenação em honorários.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, com a seguinte observação ao juízo de origem:

(i) o requisito da tentativa de conciliação também está atendido, em razão da existência da Lei Municipal no 5.350/2024 (REFIS 2024), conforme a presunção prevista no art. 2o, § 3o, da Resolução CNJ no 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026